Tribunal: TJMT
Processo: 0002619-42.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002619-42.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Abolitio Criminis, Embriaguez ao volante, Perigo resultante de violação de regra de trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO MACHADO DOS SANTOS - CPF: 038.023.331-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO OLIVEIRA PERES - CPF: 030.407.251-65 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
– PEDIDO DE NULIDADE, SUBSIDIARIAMENTE A ABSOLVIÇÃO - [PRELIMINAR] CERCEAMENTO DE DEFESA – ATOS PROCESSUAIS ACOMPANHADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – CPP, ART. 563 – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - ARESTO DO TJRS – [MÉRITO] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
– ARESTO DO STJ E SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

“O não oferecimento de resposta à acusação pela Defensoria Pública [...], não enseja qualquer nulidade do feito, mormente porque além de não ter sido a questão arguida em momento oportuno, não enseja declina a defesa qualquer prejuízo efetivo”
(TJRS, ACR 70059485904).

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool (STJ, RHC 95316/AL).

“Os

depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração

de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.”
(STJ, AgRg no AREsp 1334585/PB)

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
”

(TJMT, AP no 147425/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002619-42.2019.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE (S): FERNANDO MACHADO DOS SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FERNANDO MACHADO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 225744), que o condenou por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direito - art. 306 do CTB - (ID 78109463).

O apelante suscita a nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, alega que
“não há provas seguras [...] que dirigia o veículo automotor sob influência de álcool”
.

Pede o provimento para “
reconheça a nulidade absoluta”
. Subsidiariamente, pugna pela absolvição. (ID 78109466)

A 1a PROMOTORIA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pela improcedência do apelo. (ID. 78109473)

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento do crime disposto no art. 306, caput, c/c art. 298, I e III, do CTB. 1. Preliminarmente, a defesa pretende a declaração de nulidade dos autos por ausência de resposta à acusação em favor do recorrente. NÃO ACOLHIMENTO. Preclusão da matéria. Defesa quedou-se inerte até o momento do recurso de apelação criminal, inobstante devidamente cientificada de todo o trâmite processual, desde a declaração da revelia do apelante. Não demonstrado efetivo prejuízo a defesa. Princípio da pas de nullité sans grief. 2. No mérito, por sua vez, requer a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos. Prova testemunhal firme e segura, corroborada pelas provas documentais acostadas ao feito. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 83170957)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (PREJUDICIAL – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade
“absoluta do processo”
,
sob assertiva de cerceamento de defesa, pois
“não houve a apresentação de resposta à acusação”
.

Pois bem.

De fato, não foi apresentada a resposta à acusação do apelante.

Todavia, a Defensoria Pública não alegou, em nenhum momento,
“a falta da resposta à acusação”
, não requereu reabertura de prazo, tampouco suscitou “o cerceamento” nos autos, além de estar presente na audiência de instrução e julgamento. No ato, pugnou pela apresentação de memoriais.

No caso, não há
“demonstração de efetivo prejuízo a defesa, posto que todos os atos processuais foram devidamente acompanhados pela Defensoria Pública Estadual, observado o contraditório judicial e oportunizada a ampla defesa, dando-se por encerrada a instrução processual na presença das partes”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 83170957).

Com efeito, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade, não resultar demonstrado prejuízo para a acusação ou para a defesa (CPP, art. 563).

Nessa linha, anota-se julgado do e. TJRS:

“O não oferecimento de resposta à acusação pela Defensoria Pública [...], não enseja qualquer nulidade do feito, mormente porque além de não ter sido a questão arguida em momento oportuno, não enseja declina a defesa qualquer prejuízo efetivo”

(TJRS, ACR 70059485904, Relator: José Ricardo Coutinho Silva,, Segunda Câmara Criminal – 5.2.2015).

Logo, não há qualquer nulidade evidenciada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

" No dia 25 de dezembro de 2018, por Volta das 19hs45min, na Rua D, Bairro São José, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado FERNANDO MACHADO DOS SANTOS conduziu veículo automotor, qual seja, um carro VW SANTANA, cor Azul, Placas AFL8303, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem com sem possuir Carteira Nacional de Habilitação.

[...] Ex positis e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de FERNANDO MACHADO DOS SANTOS, supra qualificado, como incurso nas sanções do art. 306, “caput”, combinado com o artigo 298, inciso I, ambos do Código de Transito Brasileiro
”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça - ID 78104526).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A autoria também está patente nos autos, consoante se infere por meio das provas colhidas durante a persecução penal. Vejamos.

A vítima Diogo Oliveira Peres em seu depoimento narrou os fatos da seguinte maneira: [...].

Os policiais militares que atenderam a ocorrência na data dos fatos prestaram depoimentos idênticos. Vejamos.

O policial Coester Lopes disse que na abordagem percebeu sinais de embriaguez no acusado e que em conversa com o mesmo, este confessou ter ingerido bebida alcóolica numa confraternização.

[...]Corroborando a versão supra o policial Luan Tcharley Bezerra da Cruz relatou que em conversa com o réu, constatou que o mesmo estava sob efeito de álcool:[...].

O réu não foi encontrado para ser ouvido em Juízo, e em seu interrogatório perante a autoridade policial, o mesmo manifestou desejo de permanecer em silêncio.

[...] No caso dos autos, apesar de o réu não ter realizado o “teste do bafômetro”, o comprometimento da sua capacidade psicomotora foi constatado por meio do Auto de Constatação de Embriaguez, o qual apresentou os seguintes resultados – sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, exaltação, ironia, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

[...] Ademais, trata-se de crime de perigo abstrato, ou seja, basta que a concentração de álcool encontrada no sangue do condutor seja maior que a determinada pela lei, para que se configure o delito, o que ficou evidentemente demonstrado nos autos.

Outrossim, destaco que o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e atuaram no inquérito policial goza de presunção de credibilidade, especialmente quando confirmado em juízo, a não ser que se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos.

[...]Sendo assim, amplamente demonstrado que no dia 25 de dezembro de 2018, por volta das 19h45min na Rua D, bairro São José, nesta cidade, teria o denunciado conduzido veículo automotor, qual seja, um carro VW SANTANA, cor Azul, sob a influência de álcool, oportunidade em que perdeu o controle do automóvel e invadiu a calçada da residência da vítima Diogo Oliveira Peres, colidindo com o veículo VW SANTANA, cor Prata, que estava estacionado garagem e ainda danificou o muro da residência da vítima, causando danos a mesma.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar FERNANDO MACHADO DOS SANTOS, qualificado nos autos, devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 306, caput c/c art. 298, I e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

[...] Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 06 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa.

Agravo a pena 1 mês em decorrência da circunstância agravante prevista no art. 298, I do Código de Transito Brasileiro, vez que restou devidamente comprovado que o acusado causou com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.

Agravo a pena 1 mês em decorrência da circunstância agravante prevista no art. 298, III do Código de Transito Brasileiro, vez que restou devidamente comprovado que o acusado não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.

Assim, perfaz-se o total de 08 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, pena esta que torno definitiva diante da ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “c” do Código Penal.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID’s 78109462/78109463).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Constatação de Embriaguez (ID 78104531), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Coester Lopes (ID 78104529), Luan Tcharley Bezerra da Cruz (ID 78104529),
a vítima Diogo Oliveira Peres (ID 78104529) e o apelante Fernando Machado dos Santos (ID 78104529).

Em Juízo, colheu-se as declarações de Coester Lopes, Luan Tcharley Bezerra da Cruz e Diogo Oliveira Peres (Relatório de Mídias - ID 78109490).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 25.12.2018, por volta das 19h45min, na rua D, Bairro São José, Primavera do Leste/MT, os policiais militares Coester Lopes e Luan Tcharley Bezerra da Cruz abordaram FERNANDO MACHADO DOS SANTOS conduzindo o veículo VW Santana, azul, Placa AFL-8303, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebidas alcoólicas;

- Coester Lopes [policial militar] relatou, na fase policial e judicial; ao chegar no local do acidente percebeu que o apelante havia invadido o terreno, batido no muro e atingido o veículo da vítima Diogo Oliveira Peres; o apelante estava bastante alterado, não conseguia ficar em pé direito, o modo de falar estava bastante desconexo, e com muito odor etílico; não possuía carteira de habilitação (ID 78104529; Relatório de Mídias – ID 78109490);

- Luan Tcharley Bezerra da Cruz [policial militar] esclareceu, em ambas as fases do processo, que recebeu uma ligação telefônica, via 190, o qual informaram um acidente de trânsito; no local, o apelante narrou que havia batido no meio fio, perdeu o controle e atingiu o outro veículo na calçada; durante o diálogo, “deu pra ver que ele estava falando embolado,
“meio cambaleando, não conseguia se equilibrar bem, não conseguia falar, falava meio embolado”
e tinha odor etílico (ID 78104529; Relatório de Mídias – ID 78109490);

- Diogo Oliveira Peres [testemunha] asseverou, perante a autoridade Policial e Judicial, que percebeu o apelante embriagado, pois
“como ele é vizinho meu né, eu vi que ele tava assim bem diferente, conversando muito mole”
;

- o apelante ficou em silêncio na fase policial; em Juízo, não foi ouvido, em virtude de ter-lhe sido decretado a revelia (ID 78104529; Relatório de Mídias – ID 78109490).

Dito isso, vejamos.

O apelante, na abordagem policial, mostrava-se
“exaltado, irônico e disperso
”, bem como apresentava “
sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, fala alterada e dificuldade no equilíbrio
”, conforme Auto de Constatação de Embriaguez, subscrito pelos agentes públicos [Coester Lopes e Luan Tcharley Bezerra da Cruz], os quais ratificaram, em Juízo, os sinais “notórios” de embriaguez.

A constatação de embriaguez, por agentes policiais, caracteriza elemento de convicção apto para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1o.8.2018).

Outrossim, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares [Coester Lopes e Luan Tcharley Bezerra da Cruz] e da testemunha [Diogo Oliveira Peres], em ambas as fases da persecução penal
(ID 78104529; Relatório de Mídias – ID 78109490)
, somados ao Auto de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Ao caso, aplicáveis os jugados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.”
(STJ, AgRg no AREsp 1334585/PB, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.3.2019)

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP no 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021